Tribunal: STF
Processo: RE 682418
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICÂNCIA ESCOLAR. CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONCURSO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL. PUNIÇÃO. DESLIGAMENTO. REVISÃO PELO TRIBUNAL A QUO. PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. AFRONTA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A razoabilidade ou a proporcionalidade da penalidade imposta na sindicância escolar – desligamento do concursando do curso de formação – posteriormente revisada pelo Tribunal a quo, vincula-se à analise do fato ocorrido e das provas produzidas, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, cuja revisão torna-se inviável no âmbito de cognição do recurso extraordinário.



    2. A penalidade imposta em “sindicância escolar” de procedimento administrativo referente ao concurso público para a cargo do Departamento de Polícia Federal deve atender aos princípios do artigo 37 da Carta Magna e demais preceitos constitucionais atinentes à Administração Pública.



    3. Incide na espécie a Súmula 287/STF, verbis: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. 



    4. Agravo Regimental desprovido.